Tribunal: TJMT
Processo: 1018471-69.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1018471-69.2020.8.11.0000
Impetrante: Dr. Onorio Gonçalves da Silva Júnior
Pacientes: Douglas Vieira da Costa
Impetrado: Juiz de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
Conforme já relatado às pp. 271-272 (Id 56450998):
“Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Douglas Vieira da Costa, apontando como autoridade coatora o Juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
O impetrante relata que o paciente está preso preventivamente desde 19.12.2019, pela prática, em tese, dos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico de drogas.
Aduz que o feito estava em tramitação regular, com designação de audiência de instrução e julgamento para 1o.9.2020, a qual não foi realizada em razão do afastamento por licença médica do juiz titular, ocasião em que a magistrada substituta redesignou o ato para 1o.10.2020, ao argumento de que havia outra audiência marcada para o mesmo horário.
Assevera que o processo tramita há dez meses, sem nenhuma interferência defensiva para diligências, e que o ato aprazado visava tão somente os interrogatórios dos acusados, de modo que o paciente ficou prejudicado pelo equívoco na designação de duas audiências para o mesmo horário, o que, na sua concepção, caracteriza constrangimento ilegal.
Pede, pois, que após a juntada das informações pela autoridade apontada como coatora [haja vista não ter sido possível instruir a ação constitucional com documentos essenciais], a liminar seja apreciada e deferida, e, no mérito, a confirmação do pleito antecipatório, para que o paciente possa aguardar os trâmites do processo em liberdade.”
A magistrada singular prestou as devidas informações judiciais (Id 57589951), ressaltando a complexidade do feito, tendo em vista o número excessivo de acusados, que, inclusive, fez-se necessário o fatiamento do feito em onze denúncias, devidamente autorizadas e recebidas, bem como destaca que a defesa do paciente apresentou resposta à acusação, e, consequentemente foi designada a audiência de instrução e julgamento para o dia 28.8.2020, a qual não se realizou porquanto o magistrado que antes conduzia o feito estava de licença médica, razão pela qual foi redesignada a solenidade para o dia 1o.10.2020, e, por fim, complementa que em virtude do regime de teletrabalho implantado no Poder Judiciário, decorrente da pandemia da Covid-19, é cediço as dificuldades enfrentadas, dentre elas a necessidade de digitalização dos processos físicos, o que implica em retardo da marcha processual.
É o relato do necessário.
Denota-se que a insurgência tratada no presente mandamus diz respeito ao excesso de prazo da custódia preventiva mantida em desfavor de Douglas Vieira da Costa.
Contudo, não vejo elementos de convicção suficientes para a concessão da liminar vindicada.
Confere-se dos autos que a prisão preventiva do paciente foi decretada no âmbito da chamada operação “Reditus”, e, como exaustivamente se sabe, ante a apreciação de inúmeros outros habeas corpus relativos a mesma lide, trata-se de feito extremamente complexo, contando com vários réus, e, conforme a autoridade acoimada de coatora relatou nas informações judiciais, foi inclusive autorizado o fatiamento do feito em onze ações penais distintas.
Ademais, não se pode perder de vista que estamos vivenciando a problemática da pandemia mundial relativa à Covid-19, que implicou em diversas problemáticas, inclusive no sistema judiciário, que inicialmente suspendeu a tramitação processual dos processos físicos.
Ainda assim, percebe-se que a autoridade judiciária apontada como coatora tem empreendido esforços para não procrastinar ainda mais a situação dos réus presos, inclusive determinando a digitalização dos referidos processos físicos para a realização de audiência de instrução, tal qual a situação do presente feito.
Nesse contexto, não vejo que a redesignação da audiência de instrução – prazo de trinta dias –, por si só, seja suficiente para caracterizar o excesso de prazo da custódia.
Como dito, não vejo de plano que eventual morosidade do feito, seja atribuível exclusivamente à magistrada de origem, notadamente porque a desarticulação de uma organização criminosa de tamanha magnitude e periculosidade, por meio da responsabilização penal de seus supostos membros, demanda, naturalmente, esforço por parte do Judiciário, a fim de observar as garantias processuais de cada um ao mesmo tempo em que se busca a concretização da tutela jurisdicional em um prazo razoável.
Portanto, indefiro a liminar requerida.
Considerando que as informações judiciais já se encontram anexadas ao feito, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 16 de setembro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator